Tribunal: TJDFT
Processo: 0724446-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0724446-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: D N MONTEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança (fatura do cartão de crédito – R$ 135.239,61), indeferiu a expedição de ofício à Susep para localização de bens penhoráveis da executada/agravada. Alega, em síntese, que: 1) iniciou-se a realização de pesquisas de bens, a fim de buscar a satisfação do crédito e, na ocasião, foram realizadas, sem sucesso, pesquisas por meio dos sistemas SisbaJud, InfoJud e RenaJud; 2) o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito; 3) por meio da expedição de ofício à SUSEP, é possível verificar a existência de valores que se equiparam a aplicações financeiras (seguro, previdência privada, capitalização etc.); 4) é possível verificar a existência de contratos seguros e títulos de capitalização, não havendo qualquer óbice à contratação destes por pessoas jurídicas; 5) recentemente, obteve êxito em outra demanda (processo no 0004303-41.2020.8.26.0007), localizando valores de seguro em nome da pessoa jurídica. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja determinada a expedição de ofício à Susep para que informe sobre a existência de contratos de seguro e capitalização em nome da agravada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, considerando que a Susep é abrangida pelo Sisbajud e que já foi realizada, sem sucesso, pesquisa a esse sistema, não se justifica a diligência requerida. Nesse sentido: “(...) 1. As aplicações existentes em qualquer instituição financeira, bancária ou não, que integra o Sistema Financeiro Nacional, são alcançadas pelo Sisbajud. Assim, revela-se desnecessário determinar expedição de ofício à CNSEG e à SUSEP, a fim de verificar eventuais bens ou ativos patrimoniais do agravado passíveis de constrição, quando já realizada pesquisa via Sisbajud. (...)” (Acórdão 1865629, 07403727520238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. O Regulamento do SISBAJUD inclui como instituição participantes as que transacionam valores mobiliários - CBLC, CVM e B3 (Bovespa); as que negociam seguros privados e previdência complementar (SUSEP, PREVIC e CNSEG); as que negociam títulos privados e públicos aos investidores e que integram a CETIP e a SELIC, bem como “outras instituições que vierem a ser abrangidas com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)”, que vinculam as fintechs, já que dependem de autorização do Bando Central do Brasil para funcionamento, conforme Resolução n. 4.656/18 do CMN. 4. Se já realizadas as buscas por ativos financeiros por meio do SISBAJUD, resta desnecessária a expedição de Ofício às referidas entidades, visto que já abrangidas no referido ato. (...)” (Acórdão 1925616, 0728654-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) Além disso, tal providência extrapola a colaboração judicial necessária para dar efetividade ao processo, inclusive porque referidas instituições não se destinam à pesquisa de bens de devedores. Confira-se: “(...) 2. A expedição de ofícios diversos (para Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC; Confederação Nacional das Seguradoras CNSEG; BM&amp;F BOVESPA; CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, ao Banco Central do Brasil; Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Superintendência de Seguros Privados SUSEP), sem dados concretos de que possam trazer resultados úteis, deve ser indeferida por ultrapassar o que seria a colaboração judicial e transformar o judiciário em substituto da parte para a prática dos deveres que lhe cabentes. (...)” (Acórdão 1917366, 0727712-15.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que a prescrição intercorrente está prevista para ocorrer apenas em 17/07/2028 (ID 204634786 do processo referência). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator